Tribunal: TJSP
Processo: 2265712-84.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, POIS A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO CARACTERIZA A PERICULOSIDADE DA PACIENTE DE MODO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DO CÁRCERE NESTE MOMENTO, PORQUE CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE E SER DESPROPORCIONAL A MEDIDA

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, POIS A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO CARACTERIZA A PERICULOSIDADE DA PACIENTE DE MODO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DO CÁRCERE NESTE MOMENTO, PORQUE CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE E SER DESPROPORCIONAL A MEDIDA APLICADA – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.